Tribunal: TJDFT
Processo: 0756207-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Hipossuficiência financeira não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC aplica-se apenas às pessoas naturais. Para as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, é indispensável a demonstração clara e efetiva da incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.
4. O agravante, embora intimado para comprovar sua alegada insuficiência financeira, limitou-se a juntar extratos de uma única conta bancária e, em sede recursal, contracheques relativos à pessoa física, documentos insuficientes para evidenciar a situação econômica da pessoa jurídica.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas depende de comprovação inequívoca de sua hipossuficiência financeira, inexistindo qualquer presunção legal em seu favor."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05/11/2024; STJ, Súmula 481; TJDFT, Acórdão 1924552, 0725760-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 18/09/2024, DJe 03/10/2024.